Tribunal: TJMT
Processo: 1025689-51.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1025689-51.2020.8.11.0000
Impetrante: Dra. Vera Lúcia Novak
Paciente: Edmir Santos Rodrigues
Impetrada: Juíza de Direito da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido in limine litis, manejado pela Dra. Vera Lúcia Novack em benefício de Edmir Santos Rodrigues, pretendendo desconstituir o édito constritivo cautelar decretado e mantido pela autoridade judiciária da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, ora apontada como coatora.
De acordo com os termos da impetração, o paciente é um jovem honesto, declarado usuário de drogas, e injustamente permanece preso preventivamente, pela suposta prática dos delitos descritos nos artigos 140 e 147, ambos do Código Penal perpetrados contra seus familiares.
Sob a ótica da impetrante, não se justifica a manutenção da custódia cautelar, pois não há qualquer indicativo de que o paciente seja pessoa dotada de periculosidade, mormente porque se trata de agente primário, além do que a autoridade judiciária acoimada de coatora não apontou concretamente nenhuma das hipóteses descritas no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Acrescenta que, por se tratar de indivíduo comprovadamente dependente químico, na realidade precisa de tratamento de combate a este mal, de modo que a própria família, com a anuência do paciente, deseja que ele seja internado em centro terapêutico para receber o tratamento adequado.
Com essas considerações, em síntese, postula pela concessão liminar da presente ação mandamental, a fim de que o paciente seja imediatamente colocado em liberdade, mediante expedição de alvará de soltura, e, condicionado, caso necessário, ao cumprimento de medidas cautelares alternativas, e, sobretudo, comprometendo-se, desde já, a ser inserido em programa de tratamento para dependência química.
No mérito, espera ver confirmada definitivamente a ordem.
É o relato do necessário.
Como visto, almeja-se no presente writ, que seja desde já restituída a liberdade do paciente Edmir Santos Rodrigues, mesmo que condicionada ao cumprimento de medidas cautelares alterativas, para que ele possa inclusive ser internado em estabelecimento adequado para o tratamento contra dependência química.
Contudo, como se sabe, para a concessão da almejada liminar não pode existir dúvidas ou situações que mereçam exame mais aprofundado, como no presente caso.
Primeiramente, importante salientar que apesar dos ilícitos, em tese, perpetrados, não se revestirem de gravidade exacerbada, verifica-se que a magistrada a quo demonstrou fundamentadamente, na decisão que decretou a medida extrema, a preocupação com a integridade física dos familiares do paciente, tendo em vista que nos últimos meses a situação estaria se agravando, pois eles reiteradamente vêm sofrendo ameaças, violência psicológica e patrimonial e até mesmo agressões físicas por parte do paciente.
Ademais, a magistrada ressaltou que este não é um fato isolado na vida do paciente, pois ostenta maus antecedentes, conforme decisão anexa (Id 68989479, pp. 55-57).
Portanto, estando presentes os requisitos descritos no artigo 313, inciso II e III, do Código de Processo Penal, e não se verificando qualquer teratologia na decisão que decretou a custódia cautelar, a qual está fulcrada na garantia da ordem pública, um dos requisitos previstos no artigo 312 do mesmo Codex, não há como desconstituir a prisão já em sede de liminar.
Por outro norte, embora o impetrante afirme que os próprios familiares preferem que o paciente seja internado em clínica de reabilitação para dependentes químicos, a questão não é tão simples quanto alegada.
Primeiro que não há nenhuma declaração nesse sentido. Ao contrário, percebe-se num primeiro momento o real receio dos familiares, tanto que a vítima, Auzenita Ferreira dos Santos, representou criminalmente o paciente.
Assim, apesar de a dependência química envolver problema de saúde, há que se atentar que, quando demonstrado conflito de interesses entre a pessoa dependente e a sociedade, devem prevalecer os da coletividade ordeira em detrimento daqueles que infringem a lei, sob pena de difundir-se a impunidade, com a inadequada inversão de valores, colocando os direitos dos que devem prestar conta dos seus atos à frente dos direitos do meio social.
Portanto, tendo em vista que a medida liminar deve ser deferida apenas em casos excepcionais, quando demonstrada ab initio e de modo inequívoco a situação de constrangimento ilegal – o que não ocorre no caso dos autos – indefiro a medida liminar vindicada, sem prejuízo de melhor análise pelo órgão colegiado em momento oportuno.
Por consequência, requisitem-se as informações à douta autoridade acoimada de coatora e, estando elas nos autos, ouça-se a douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cuiabá, 3 de dezembro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator